Tribunal: TJDFT
Processo: 0714024-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA CONTESTADA. POSSÍVEL FRAUDE. EFEITOS GRAVES. DANOS IRREVERSÍVEIS. PREJUÍZO À IMAGEM DA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese as contundentes alegações da agravante, fato é que neste estágio prefacial ainda não é possível aferir com a segurança desejada de quem partiu a iniciativa de falsear da data de nascimento no contrato.

2. Ante a inexistência de elementos que permitam aferir o direito de quaisquer das partes e de forma a prevenir a ocorrência ou agravamento de danos, impõe-se apenas a suspensão da publicidade das anotações restritivas.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.